Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-29.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001272-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (REU), JONATHAN ESTEVAO SILVA SOUZA - CPF: 058.378.511-51 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. D. F. P. (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN ESTEVAO SILVA SOUZA - CPF: 058.378.511-51 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001272-29.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JONATHAN ESTEVAO SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS QUE INDICAM A ATUAÇÃO DO PACIENTE EM GRUPO CRIMINOSO, ALIADO À SUA REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O envolvimento do paciente em grupo criminoso que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, aliada à sua reiteração delitiva, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada dele, que justificam a prisão cautelar.

Constatada a necessidade concreta da segregação preventiva para garantir a ordem pública, não há se falar no emprego das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001272-29.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: JONATHAN ESTEVÃO SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JONATHAN ESTEVÃO SILVA SOUZA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT [autos n. 1001314-33.2022.811.0091], que converteu a prisão flagrancial do paciente em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor [artigos 33,

da Lei n. 11.343/2006 e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente].

O impetrante sustenta que:
1)
a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, sobretudo por não se fazerem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
é possível a aplicação das medidas alternativas à prisão contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 156241182].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 156346151].

O juízo singular prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 156669175].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 156905175].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001272-29.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública Estadual cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JONATHAN ESTEVÃO SILVA SOUZA, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, na ação penal n. 1001314-33.2022.811.0091.

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16 de outubro de 2022, em razão do cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Na audiência de custódia – ocorrida na mesma data –, a autoridade coatora, após parecer favorável do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...] No que tange à materialidade delitiva, resta presente por meio do auto de apreensão (Id.101538097), boletim de ocorrências nº 2 022.285982 (Id. 101538094), interrogatório do autuado (Id n. 101538102) e

laudo de constatação preliminar (Id. 101538106), demonstrando a apreensão de cinco porções de substância análoga

a pasta base de cocaína fracionadas em trouxinhas.

[...]

De igual modo, os indícios de autoria restam evidentes, conforme consta do boletim de

ocorrências e das declarações colhidas pela autoridade policial.

[...] ao ser interrogado em sede de investigações o autuado confessou que trazia a droga consigo,

bem como que é integrante da facção Comando Vermelho e vem traficando substância entorpecente há cerca de seis

meses e disse, ainda, que já foi preso por tráfico de entorpecentes.

[...]

Desta feita, a partir dos fatos narrados e das provas colacionadas no caderno investigativo, tem-se a presença de indícios suficientes de materialidade delitiva e autoria da traficância.

No que tange aos requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal

e da aplicabilidade da lei penal,
verifico a plena evidência de tais elementos autorizadores da prisão preventiva, já

que o flagranteado possivelmente é faccionado do Comando Vermelho e tinha em sua posse porções de drogas

destinados à traficância
.

Além do mais, apesar da ausência de registros de antecedentes criminais na certidão emitida no

sistema SIAP, consta dos autos cópia de decisão recente proferida nos autos n. 1000669-08.2022.8.11.0091, na qual

o autuado foi agraciado com liberdade provisória pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo que

naquela ocasião o autuado foi expressamente advertido das medidas cautelares aplicadas, as quais não foram

suficientes para evitar a reiteração delitiva
.

Dessa forma,
a postura criminosa do autuado está patente e a possibilidade de reiteração do

delito é concreta devido aos indícios de que ele é membro de facção criminosa, fato este que demonstra plenamente

a periculosidade concreta e a consequente necessidade de garantir a ordem pública e a aplicabilidade da lei penal,

sendo patente, ainda, que a manutenção da segregação cautelar do referido autuado é conveniente à instrução

criminal para melhor elucidação dos fatos objeto de apuração e se chegar aos demais membros da facção
.

Destarte, seria uma afronta à sociedade e aos atuantes policiais (que se dedicaram nas

diligências policiais) o fato de o autuado, com fortes indícios de ser traficantes de drogas e de integrar facçãocriminosa, permanecer no meio social.

[...]

Destarte, cumpre consignar que, considerando a natureza e gravidade do crime em tese

perpetrado pelo autuado e a probabilidade concreta de reiteração criminosa, eis que há indícios de que é membro do

Comando Vermelho,
entendo necessária a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva por

vislumbrar presentes os requisitos e fundamentos necessários para a aplicação da aludida medida cautelar,

mormente os fundamentos para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicabilidade da

lei penal
.

Vale frisar, ainda, que no caso concreto é insuficiente a aplicação de outra medida cautelar

diversa da prisão, elencadas no artigo 319 do CPP, por estar nitidamente presente o requisito previsto no artigo 312

do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado pelo Ministério Público e, por conseguinte,

HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JONATHAN ESTEVAO

SILVA SOUZA, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 282, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, com

o escopo de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução

criminal.”
(doc. digital n. 101539543).

Depois, após o encerramento do inquérito policial, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores [arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente],
verbis
:

“[...] Infere-se dos autos que, a polícia estava realizando rondas na Cidade de Nova Bandeirantes/MT, oportunidade em depararam com uma motocicleta sendo conduzida por um homem e o garupa.

Na ocasião, em razão do piloto da motocicleta mostra-se nervoso com a viatura da polícia militar, os policiais fizeram a abordagem de Jonathan e Luciano.

Em revista pessoal, a polícia fez a apreensão de 01 porção de cocaína com o menor Luciano, e 03 porções fracionadas de pasta base de cocaína com o denunciado Jonathan.

Colhe-se do caderno investigativo, que a Polícia Militar em conjunto com a polícia civil de Nova Bandeirantes, estão desenvolvendo diligências para combater o tráfico ilícito de drogas.

Conforme investigações, o denunciado Jonathan, jpa estava sendo monitorado pela polícia civil, eis que seria um dos fornecedores de drogas na região, realizando sua função como vendedor.

Consoante verificado, o denunciado estava acompanhado do menor/adolescente Luciano, o qual foi corrompido por Jonatas para juntos realizarem o tráfico de drogas em Nova Bandeirantes.

A propósito, a quantidade e diversidade dos materiais apreendidos, são fortes indicativos da destinação comercial dos entorpecentes, e, são melhores visualizados na fotografia abaixo, extraída do referido laudo [...].

Com o material apreendido, a autoridade policial realizou exame preliminar de constatação de entorpecentes com reagente químico, resultando positivamente para cocaína, consoante id. 103118574.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia JONATHAN ESTEVÃO SILVA SOUZA, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e art. 244-B do ECA, com as implicações da Lei n. 8.072/90”

A exordial acusatória foi recebida em 20 de janeiro de 2023, momento que o juízo singular analisou os requisitos da prisão cautelar anteriormente decretada e entendeu pela sua manutenção, com designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 3 de março de 2023,
verbis
:

“[...] Neste momento processual, conclui-se também pela manutenção da prisão, considerando os fundamentos já lançados quando da decretação da prisão preventiva (APFD n.° 1000935-92.2022.8.11.0091), inexistindo alteração da quadra fático-procedimental apta a levar à mudança da atual situação.

[...] Ante o exposto, RECEBE-SE a denúncia quanto a:

a. JONATHAN ESTEVAO SILVA SOUZA: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 244-B do ECA, com as implicações da Lei n. 8.072/90;

Além disso, MANTÉM-SE a prisão preventiva de JONATHAN ESTEVAO SILVA SOUZA.

No mais, DESIGNA-SE audiência de instrução para o dia 03/03/2023, às 16h30min”

No tocante à alegação de que a decisão é desprovida de fundamentação e que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o pedido não comporta acolhimento.

A autoridade coatora mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, assentando-a na periculosidade do paciente, tendo em vista:
1)
sua atuação na mercancia ilícita de entorpecentes;
2)
dos indícios de seu envolvimento com o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho;
3)
por possuir outro registro criminal na sua folha de antecedentes.

De fato, os relatórios investigativos elaborados pela equipe da Delegacia de Nova Bandeirantes/MT mostram que o paciente tem ligação com o grupo criminoso “Comando Vermelho”, com outros traficantes da região e que, inclusive, sua residência é uma conhecida “boca de fumo”,
verbis
:

“
No intuito de conter ou minimizar a criminalidade no município de Nova Bandeiras, em especial ao tráfico ilícito de drogas [...] a equipe policial foi a campo em buscas de informações relacionadas à traficância e outros crimes conexos.

Diante das denúncias anônimas e através de informantes foi realizado trabalho investigativo com objetivo de identificar os suspeitos, portanto obtemos êxito em relação a suas qualificações e o
modus operandi
deles.

[...]

Esta equipe policial ainda diligenciou na região da casa do suspeito vulgo ‘brinquinho’
[alcunha do paciente]
, em conversas com vizinhos, estes nos disseram que existe um movimento anormal na casa [...]. Disseram ainda que o suspeito [...] estaria traficando entorpecentes na modalidade formiguinha [...].

Nesse sentido, na observação policial, esta equipe constatou movimentações de pessoas em horários atípicos (entra e sai) da residência acima descrita [...]”

“[...]

Nesta seara a equipe cita denúncia anônima recebida, além de informação repassada por pessoa que não que não quis se identificar [...] dando conta de que Kauan estaria ligado ao Comando Vermelho local, onde em associação criminosa atua juntamente com David de Oliveira Fernandes, vulgo ‘gibi’, JONATHAN ESTEVÃO DA SILVA SOUZA, vulgo ‘brinquinho/Bk’ na cidade estes últimos já foram presos por tráfico de drogas.

[...] Por fim, salientamos que informalmente Kauan admitiu envolvimento com o Comando Vermelho local, disse que por ser pessoa nova eles confiavam nele [...], que falou diretamente com Denise, esposa de David, além de JONATHAN, [...] citações do suspeito que vão de acordo com o que a equipe tem de conhecimento de envolvidos com o tráfico de drogas local e regional”

Em casos como o dos autos, a segregação mostra-se como único instrumento capaz de cessar a atividade criminosa desenvolvida pelo paciente.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No caso, verifica-se que o decreto preventivo apontou prova da existência do delito, indício suficiente de autoria, receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ? ressaltando a gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos agentes em práticas criminosas ?, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão.
Isso porque, em situação similar à dos autos, esta Corte Superior entendeu que, tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho
, [...]
revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública
(HC n. 652.443/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/5/2021). [...]
(STJ, HC 686.163/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021,DJe 19/11/2021).

“
[...] A legalidade da custódia cautelar já foi objeto de exame no HC 640.845/CE, de minha relatoria, julgado em 20/4/2021. Na oportunidade, destacou-se que
o encarceramento cautelar do recorrente é necessário para a garantia da ordem pública, haja vista os indícios de ser ele integrante de grupo criminoso estruturado, que atuava, de forma permanente e habitual, para o exercício desembaraçado do narcotráfico
nos municípios de Pacajus e Horizonte, inclusive, por meio de crimes de ameaças, homicídios, assaltos, entre outros. Além do mais,
o recorrente é apontado como um dos líderes da organização criminosa, e comandaria os atos ilícitos
mesmo quando no presídio.
Dos diálogos interceptados, apurou-se que o réu ordenava, sobretudo, a prática de ações relacionadas ao tráfico de drogas
, assalto a bancos e homicídios de rivais, auxiliando, inclusive, no fornecimento de armas e munições e na indicação de agentes para a prática dos atos. Indicou-se, também, o risco de reiteração delitiva, já que o acusado já responde a outros processos criminais, alguns inclusive já em fase de execução, pela prática de delitos tais quais receptação, roubos majorados e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.[...]
(STJ, RHC 133.263/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

De se consignar ainda que, como bem ressaltado na decisão constritiva, o paciente voltou a delinquir, tendo sido preso em flagrante delito pela prática de crime de idêntica natureza [tráfico de drogas],
quando em pleno gozo de liberdade provisória
(autos n. 1000669-08.2022.811.0091), o que reforça ainda mais a imposição da cautela extrema.

Ao caso, aplico os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] No caso dos autos [...] a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, pois o paciente teria voltado a delinquir logo após ter sido concedida liberdade provisória em outro processo. [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 711.445/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

“
[...] Na espécie, o decreto prisional não se encontra desprovido de motivação concreta, pois foi registrada a existência de risco de reiteração criminosa, uma vez que o agente, no momento da sua prisão em flagrante, estava em gozo de liberdade provisória [...]”
(HC 688.493/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Por derradeiro, constatada a necessidade da segregação ante o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não se extrai motivo forte o suficiente para revogar a prisão cautelar ou de se empregar medidas alternativas, notadamente para se
garantir a ordem pública
. Confira-se:

“
[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Neste viés, fácil concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JONATHAN ESTEVÃO SILVA SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023